Tribunal: TJES
Processo: 5019314-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019314-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: ANDREY DE CARVALHO CORREIA e outros (3)
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEIROS IMPOSSIBILITADOS DE EMBARCAR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ NA QUANTIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA CADA AUTOR. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DOCUMENTOS CORRETAMENTE APRESENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4309933).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há responsabilidade por parte da recorrente, posto a ausência de conduta ilícita e de nexo causal;
c)
que, ante a ausência de comprovação de parentesco, os genitores do menor deveriam ter contratado um serviço de assistência ao menor desacompanhado;
d)
que inexiste danos materiais, pois a tentativa de embarque fora dos padrões estabelecidos pela ANAC demonstra claro descuido por parte das recorridas;
e)
que inexiste dano moral, sendo seu valor de condenação excessivo;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente possui responsabilidade pela impossibilidade de embarque dos recorridos, haja vista a suposta inadequação dos documentos apresentados para que o menor, que acompanhava os recorridos, pudesse viajar sem seus genitores, e se, havendo tal responsabilidade, responde pelo dever de indenizar os recorridos em danos materiais e morais.

Em breve síntese, constata-se que os recorridos adquiriram passagens aéreas para si e para dois menores. Todavia, no momento do embarque, um dos menores, sobrinho dos dois primeiros autores e neto dos dois segundos, foi impedido de embarcar sob alegação de falta de documento necessário.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente à restituição dos danos materiais, além do pagamento de R$3.000,00 (três mil reais para cada autor) a título de danos morais.

Sem mais delongas, em que pese o alegado pela recorrente, entendo que a sentença não merece reforma, posto que vislumbro no caso em comento a falha na prestação dos serviços da companhia aérea.

A recorrente, em seu pleito recursal, afirma que possui em seu sítio eletrônico instruções acerca de viagens de menores acompanhados de avós ou tios, caso em que se faz necessário a apresentação de certidão de nascimento, para que se possa atestar o parentesco entre o menor e os supostos responsáveis.

Ademais, garante que tal documento não foi apresentado, o que acarreta na falta de comprovação do parentesco em questão, o que impossibilitou a realização da viagem.

Contudo, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, destaca-se dos autos a certidão de nascimento do menor com a identificação dos avós (ID. 4309383), além de assinada e carimbada por funcionário da companhia aérea.

Desta forma, constata-se de forma inconteste que a recorrente possuía em mãos o documento ora questionado, além do passaporte do menor, que o autoriza a realizar viagens desacompanhado de seus genitores.

Assim, constatada a possibilidade do menor em viajar munido dos documentos acostados nos autos e apresentados no momento da negativa, tenho que houve a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, que deveria ter procedido com maior cautela e atenção na análise documental, permitindo que o menor realizasse a viagem acompanhado de seus parentes.

Portanto, entendo que os recorridos fazem jus aos danos morais pleiteados, posto que tais gastos originam-se a partir da negativa indevida da recorrente, que possui o dever de restituição no limite apresentado, qual seja, o valor de R$ 695,35 (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Além disso, no que pertine aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelos recorridos extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois estes passaram por situação desgastante e lesiva, haja vista a impossibilidade de embarcar, mesmo com todos os documentos necessários em mãos. Destarte, constatada a ilicitude da conduta, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, resta configurada a obrigação de indenização.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor definido pelo Juízo
a quo
encontra-se dentro dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de lucro indevido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)